Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717997-53.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A DESPACHO GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a inaplicabilidade do óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, argumentando que não há similitude fática entre o precedente invocado na decisão recorrida e o caso vertente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 18947087, determino que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033